Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-15.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005096-15.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 1 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador